Tribunal: TJSP
Processo: 2284262-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA MANTER A AUTORA E SEUS DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CONTRATO FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE DE VALINHOS - CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR HÁ 10 ANOS - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM A MIGRAÇÃO AOS NOVOS PLANOS OFERTADOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À OPERADORA DE PLANOS DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA MANTER A AUTORA E SEUS DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CONTRATO FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE DE VALINHOS - CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR HÁ 10 ANOS - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM A MIGRAÇÃO AOS NOVOS PLANOS OFERTADOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO QUE A MANUTENÇÃO FICOU CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES PELA AUTORA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.